Tribunal: TJDFT
Processo: 0013497-87.2015.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0013497-87.2015.8.07.0001 RECORRENTE: CARLOS BELCHIOR DE JESUS FERREIRA JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de furto, inclusive com a confissão extrajudicial do acusado, deve ser afastada a tese defensiva de absolvição por insuficiência probatória ou por aplicação do princípio in dubio pro reo. 2. O princípio da insignificância não se aplica ao caso em tela, uma vez que o valor subtraído, correspondente a 38% do salário-mínimo vigente à época dos fatos, excede o limite estabelecido pela jurisprudência para caracterização de bagatela. 3. Recurso desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição, pois não há elementos probatórios suficientes para embasar a condenação. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do CPP. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “Na hipótese lançada aos autos, observa-se que, ao contrário do que aponta a Defesa, as provas são uníssonas no sentido de que o réu foi o autor do crime de furto narrado na denúncia. Nenhuma das testemunhas apresentou versões contraditórias, sendo relatada com detalhes a conduta criminosa. Portanto, diante da confissão do réu e do conjunto probatório que corrobora a autoria do delito, verifica-se que o princípio in dubio pro reo não se aplica ao caso em tela, uma vez que não há dúvida razoável sobre a prática do crime por parte do acusado”. (ID 67092034). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, já assentou a Corte Superior que: “No tocante ao pedido de absolvição por insuficiência probatória, a análise da matéria exige o reexame do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ” (REsp 2.036.695/RS, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021